Tribunal: STF
Processo: RHC 67361
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
TENDO-SE QUE O 'HABEAS CORPUS' E IMPETRADO PARA QUE HAJA O
RELAXAMENTO DA PRISÃO DECORRENTE DO FLAGRANTE, SOB O FUNDAMENTO
DE EXCESSO DE PRAZO, MAS SE TENDO QUE A PRISÃO JA NÃO SE PRENDE
AO FLAGRANTE, POIS A DECORRENTE DESTE FOI RELAXADA, E NÃO SENDO
ATACADA AQUELA OBJETO DE DECRETO FUNDAMENTADO, QUE BEM JUSTIFICOU
A MEDIDA PREVENTIVA, E DE SER O RECURSO IMPROVIDO.